Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709316-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FALCAO HABIBE AGRAVADO: ISRAEL ALVES JORGE DE SOUZA, SILAINE BOHRY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consoante constou do Despacho do ID 15666461, inexiste nos autos a procuração outorgada à subscritora do agravo de instrumento, Dra THAYNARA DE SOUZA CORREIA (OAB/DF 41.757). Intimada a parte agravante a suprir a irregularidade, conforme determina o art. 932, parágrafo único do CPC⁄2015, a Dra THAYNARA compareceu aos autos requerendo a dilação do prazo para apresentação da procuração (ID 15955059). Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso interposto sem a procuração outorgada ao advogado subscritor é inexistente. Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADVOGADA TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL. FALTA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência de procuração nos autos do advogado titular do certificado digital, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. Transcorrido in albis o prazo concedido para a apresentação da procuração, deve ser considerado inexistente o agravo interno, a teor do que preceitua a Súmula 115/STJ. 3. Agravo interno não conhecido." (STJ - AgInt no AREsp: 885074 SP 2016/0066856-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2017) Assim, defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a Dra THAYNARA DE SOUZA CORREIA (OAB/DF 41.757) junte aos autos instrumento de procuração constituído pela agravante que lhe autorize a representá-la judicialmente sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora